Tribunal: TJES
Processo: 0029351-94.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que deu provimento a apelação para condenar o município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, com fundamento no § 2º do art. 85 do CPC. O agravante sustenta a inexistência de pretensão resistida e a inaplicabilidade da condenação em honorários, sob o argumento de que a execução fiscal fora extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ocorrido antes da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA afasta a condenação em honorários advocatícios; e (ii) definir se a decisão monocrática que arbitrou a verba honorária deverá ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A condenação em honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que deve arcar com essa verba a parte vencida ou aquela que deu causa à demanda, independentemente da extinção do processo sem resolução do mérito.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirmou que, mesmo quando a extinção do feito decorre da prescrição ou do cancelamento administrativo da CDA, subsiste a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários advocatícios, pois foi ela quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

5)
O cancelamento da CDA apenas ocorreu após a citação da parte e o ajuizamento da ação anulatória, o que demonstra que a municipalidade fora responsável pela deflagração do processo executivo. Assim, deve responder pelos ônus sucumbenciais.

6)
O valor dos honorários advocatícios fora fixado equitativamente, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o percentual mínimo previsto no § 3º do mesmo artigo, pois a anulação da CDA não gerou lucro econômico aferível para a Fazenda Pública.

7)
Inexistindo fundamento jurídico apto a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação em honorários advocatícios na execução fiscal deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo devida ainda que a extinção do feito decorra do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

2. O arbitramento equitativo da verba honorária é cabível quando o valor da causa resultar em montante incompatível com o trabalho desenvolvido no processo, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 932, V; 924, III; 925.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1801071/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2019, DJe 19.06.2019; STJ, REsp 1.719.335/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018; STF, ACO 3094 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22.06.2018, DJe 01.08.2018; TJES, Apelação Cível 024070301601, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 29.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029351-94.2012.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VINHAS E REDENSCHI ADVOGADOS

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que deu provimento a apelação para condenar o município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, com fundamento no § 2º do art. 85 do CPC. O agravante sustenta a inexistência de pretensão resistida e a inaplicabilidade da condenação em honorários, sob o argumento de que a execução fiscal fora extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ocorrido antes da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA afasta a condenação em honorários advocatícios; (ii) definir se a decisão monocrática que arbitrou a verba honorária deverá ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A condenação em honorários advocatícios tem por base os princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que deve arcar com essa verba a parte vencida ou aquela que deu causa à demanda, independentemente da extinção do processo sem resolução do mérito.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirmou que, mesmo quando a extinção do feito decorre da prescrição ou do cancelamento administrativo da CDA, subsiste a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários advocatícios, por ter ela dado causa ao ajuizamento da execução fiscal.

5)
O cancelamento da CDA apenas ocorreu após a citação da parte e o ajuizamento da ação anulatória, o que demonstra que a municipalidade fora responsável pela deflagração do processo executivo, devendo, assim, responder pelos ônus sucumbenciais.

6)
O valor dos honorários advocatícios fora fixado equitativamente, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o percentual mínimo previsto no § 3º do mesmo artigo, pois a anulação da CDA não gerou lucro econômico aferível para a Fazenda Pública.

7)
Inexistindo fundamento jurídico apto a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação em honorários advocatícios na execução fiscal deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo devida ainda que a extinção do feito decorra do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

2. O arbitramento equitativo da verba honorária é cabível quando o valor da causa resultar em montante incompatível com o trabalho desenvolvido no processo, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 932, V; 924, III; 925.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1801071/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2019, DJe 19.06.2019; STJ, REsp 1.719.335/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018; STF, ACO 3094 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22.06.2018, DJe 01.08.2018; TJES, Apelação Cível 024070301601, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 29.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão objurgada ostenta o seguinte teor:

[...] Cuida-se de
apelação cíve
l
por meio da qual pretende,
Vinhas e Redenschi Advogados
(fls. 211/222), ver reformada a r. sentença (fls. 208/208-vº) que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Vila Velha
, reconheceu a nulidade da cobrança efetivada no executivo, julgando extinto o processo, na forma do inciso III do art. 924 c/c art. 925 do CPC, sem fixação de honorários sucumbenciais.

Irresignada, a recorrente aduz, em síntese:
(i)
é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória);
(ii)
independentemente dos motivos que ensejaram a extinção do processo, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos e devem ser pagos pela parte vencida em conformidade com os critérios previstos nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 7758081).

Após detida análise dos autos, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático, com espeque no inciso V do art. 932 do CPC.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando extinto o executivo fiscal, em razão do reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária entre as partes.

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente
a parte vencida
ou
aquele que deu causa à demanda
ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.”
(REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE DE 24%. ART. 20 DO CPC/1973. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. [...] 2. Com efeito, o art. 20 do CPC/1973, dispositivo vigente à época da sentença, previa a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, in verbis: "Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria". 3. Outrossim, o art. 85,
caput
, do CPC/2015, estabelece que a parte vencida deverá pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor na ação, nestes termos: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
5. [...]. Na mesma linha: REsp 1.755.401/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; e REsp 1.780.664/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.3.2019. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1824644/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1.
A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade
. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte. [...] 4. Recurso especial provido. (REsp 1.719.335/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 09/04/2018)

Consoante interpretação doutrinária,
“
o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973,
continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo
[...]
”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016).

Na hipótese, segundo se depreende, após a citação, a recorrente informou o ajuizamento da ação anulatória de nº 0029345-87.2012.8.08.0035, posteriormente julgada procedente para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, informara a municipalidade o cancelamento administrativo das CDA’s em execução, com posterior extinção do feito.

Dessarte, o ente municipal
deve ser condenad
o
ao pagamento de honorários
por ter dado causa ao ajuizamento da demanda
.

A propósito, a pacífica jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I.
O Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais
. II.
In casu,
na medida em que o Recorrido propôs uma Execução Fiscal, com base em uma Certidão de Dívida Ativa considerada nula, este deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios.
(...) (
TJES,
Classe: Apelação Cível, 024070301601, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – PERDA DA EFICÁCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil preceitua, nos artigos 308 e 309, que cessa a eficácia da medida cautelar antecedente acaso não apresentado o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do cumprimento da medida, circunstância que rende ensejo, consequentemente, à extinção do processo sem resolução do mérito. 2.
Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda
.
(Data: 27/Jul/2023 – Órgão julgador: 1ª Câmara Cível – Número: 0034305-75.2019.8.08.0024 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Contudo, no presente caso, não se mostra proporcional, tampouco razoável fixar o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa de R$ 584.252,58, considerando que a anulação da Certidão de Dívida Ativa não gerou benefício econômico para a Fazenda Pública.

A respeito, importante destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como subsegue:

EMENTA: Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Procedência da ação. Inscrição de estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Suspensão. Causa sem proveito econômico aferível. Fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do atual Código de Processo Civil. Critérios de equidade previstos no § 2º do art. 85 do CPC. Improcedência do pedido de majoração dos honorários arbitrados. Agravo regimental não provido.” “1. Procedência da ação cível originária, ajuizada para a suspensão de inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência.
Causa sem proveito econômico aferível. 2. A fixação de honorários advocatícios se deu com base no art. 85, § 8º, do atual Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no § 2º do mesmo art. 85 do CPC, notadamente a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado. A demanda versa matéria sobre a qual esta Corte já possui jurisprudência consolidada
. 3. Descabimento do pedido do agravante de majoração dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, porquanto a demanda não possui proveito econômico aferível. 4. Agravo regimental não provido.” (STF, ACO 3094 AgR/DF; Rel. Ministro DIAS TOFFOLI. TRIBUNAL PLENO, julgado em 22/06/2018, DJe 01/08/2018)

Esse entendimento também encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que admite o arbitramento equitativo de honorários quando o valor elevado da causa resultar em montantes incompatíveis com o trabalho efetivamente realizado no processo.

É de se conferir:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO APLICÁVEL TÃO SOMENTE à AÇÃO EXECUTIVA. NATUREZA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA proferida sob a égide do CPC/15. arbitramento da verba honorária regido pelo atual diploma processual civil. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DOS HONORÁRIOS E OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO §2º DO ART. 85. Fixação mediante apreciação equitativa. Recurso parcialmente provido. 1) [...]. 2) Conforme o entendimento mais recente do STJ, as regras que devem ser observadas na fixação da verba honorária são as fixadas no diploma processual civil vigente na data da sentença ou na do acórdão que a modifique. 3)
A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.
4) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 400,00. Vitória, 02 de outubro de 2018 DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024130311756, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018).

Por conseguinte, deve ser reformada a sentença impugnada, a fim de fixar honorários em favor da recorrente, de forma equitativa, à luz do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
com fulcro n
o
inciso V do

art.
932
do
CPC
,
conheço do recurso
e
a

e
le
dou

provimento
para condenar
a

municipalidade
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados
em R$
2.000
,00, na forma do §2º do art. 85 do CPC.
[...]

Por conseguinte, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida integralmente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Peço vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

----------------------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO --------------------------------------

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões